Tribunal: TJES
Processo: 5005736-75.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005736-75.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARINALVA SILVA GOMES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL –
CRIMES DE HOMICÍDIOS E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – JURIDICIDADE D
E DECISÕES DE DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA
PRISÃO CAUTELAR – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – INVIABILIDADE DE DEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR – ORDEM DENEGADA.

1.
In casu, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, não se vislumbrou motivos para atendimento das pretensões deduzidas, por mais de um motivo e fundamento.

- Primeiramente afere-se que a paciente fora denunciada, e posteriormente presa preventivamente, em razão da imputada prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, praticados em face de seu próprio ex-companheiro.

- A prisão cautelar da se concretizou e fora mantida com juridicidade, em razão da materialidade dos crimes, dos indícios de autoria, da gravidade concreta dos delitos e perigo do estado de liberdade, eis que patente a necessidade de se resguardar a ordem pública
,
em se tratando de caso que revela extrema gravidade e periculosidade dos agentes.

- Como afirmado na origem, a manutenção da prisão cautelar da paciente se justifica pelo fato de que:
A.
Não fora demonstrada alteração fática capaz de atrair a implementação de outra medida cautelar;
B.
O
modus operandi
e as circunstâncias dos crimes demonstram a periculosidade dos denunciados e a necessidade de permanecerem custodiados para garantir a ordem pública;
C.
Não se descarta a hipótese de que testemunhas sejam procuradas para que não seja revelada a verdade quanto ao fato denunciado;
D.
A existência de registro criminal pode perfeitamente sugestionar a possibilidade de reiteração de prática delitiva, havendo indícios mais do que suficientes de que a paciente praticou novos crimes, os apreciados na origem;
E.
Conforme inúmeras vezes já manifestado no Colendo STJ, “a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
”.

2.
No que se refere ao pleito de implementação da prisão domiciliar, repita-se, pelo fato de que a paciente é genitora de uma filha menor, de igual forma a Corte não acolheu a pretensão, pelo fato de que:
A
.
Não há prova nestes autos que demonstrem que a paciente é isoladamente a única responsável pelos cuidados e manutenção da sua filha menor;

B
.
Pelo que se constata, a filha mais velha da paciente efetiva os cuidados da menor, não havendo provas de que a mesma não possui condições financeiras para tanto;
C
.
Deveras, embora o Supremo Tribunal Federal, no HC nº 143.641/SP, tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a própria Corte Suprema definiu exceções impedem a concessão do benefício, quais sejam:
A
.
Crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (art. 318-A, inciso I, do CPP);
B
.
Crimes praticados contra descendentes (art. 318-A, inciso II, do CPP);
C
. E
m
outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado.

Tratando-se, pois, de crime praticado com violência, de gravidade extrema, por certo que o referenciado pedido de prisão domiciliar não deveria – como não deve, ser acolhido.

3.
Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada.

Ordem denegada. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara, como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MARINALVA SILVA GOMES
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela
MM
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, que, ao analisar os fatos destacados nos autos da Ação Penal n.
5011706-97.2023.8.08.0030
, determinou a manutenção da prisão cautelar da paciente, em razão da

imputada dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Também como dito, aduz o impetrante, em síntese, que:
1.
Não subsistem os requisitos necessários para manutenção da custódia cautelar;
2.
A paciente é genitora de uma filha menor, sendo plenamente possível a concessão da prisão domiciliar nos termos do art. 318-A do CPP.

Pois bem.
In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, não vislumbro motivos para atendimento aas pretensões deduzidas, e por mais de um motivo e fundamento.

Primeiramente tenho a destacar que a paciente fora denunciada, e posteriormente presa preventivamente, em razão da imputada prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, praticados em face de seu próprio ex-companheiro.

Analisando detidamente os autos constato que a prisão cautelar da se concretizou e fora mantida com juridicidade, em razão da materialidade dos crimes, dos indícios de autoria, da gravidade concreta dos delitos e do perigo do estado de liberdade, eis que patente a necessidade de se resguardar a ordem pública
,
em se tratando de caso que revela extrema periculosidade dos agentes.

Como afirmado na origem, a manutenção da prisão cautelar da paciente se justifica pelo fato de que:
A.
Não fora demonstrada alteração fática capaz de atrair a implementação de outra medida cautelar;
B.
O
modus operandi
e as circunstâncias dos crimes demonstram a periculosidade dos denunciados, e a necessidade de permanecerem custodiados para garantir a ordem pública;
C.
Não se descarta a hipótese de que testemunhas sejam procuradas para que não seja revelada a verdade quanto ao fato denunciado;
D.
A existência de registro criminal pode perfeitamente sugestionar a possibilidade de reiteração de prática delitiva, havendo indícios mais do que suficientes de que a paciente praticou novos crimes, os apreciados na origem;
E.
Conforme inúmeras vezes já manifestado no Colendo STJ, “a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
1
”.

No que se refere ao pleito de implementação da prisão domiciliar, repita-se, pelo fato de que a paciente é genitora de uma filha menor, de igual forma deixo de acolhê-lo por inúmeros motivos, quais sejam:
1
.
Não há prova nestes autos que demonstrem que a paciente é isoladamente a única responsável pelos cuidados e manutenção da sua filha menor;
2
.
Pelo que se constata, a filha mais velha da paciente efetiva os cuidados da menor, não havendo provas de que a mesma não possui condições financeiras para tanto;
3.
Deveras, embora o Supremo Tribunal Federal, no HC nº 143.641/SP, tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a própria Corte Suprema definiu exceções impedem a concessão do benefício, quais sejam:
A
.
Crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (art. 318-A, inciso I, do CPP);
B
.
Crimes praticados contra descendentes (art. 318-A, inciso II, do CPP);
C
. E
m
outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado.

Tratando-se, pois, de crime praticado com violência, de gravidade extrema, por certo que o referenciado pedido de prisão domiciliar não deveria – como não deve, ser acolhido.

Consigno, outrossim,
o entendimento inúmeras vezes implementado nesta Corte, e nas Cortes de Superposição, no sentido de que “
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
2

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO
.

1
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

2
STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - Acompanho relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.